Tribunal: TJSP
Processo: 2083786-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083786-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ MIGUEL
DE MELO HIPOLITO, é impetrado MMJD DE FORO PLANTÃO DA 20a CJ - ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083786-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2083786-10.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Impetrante: Thalita Veronica Gonçalves e Silva
Paciente: Luiz Miguel de Melo Hipólito
VOTO No 23.172
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da
prisão preventiva. Custódia revogada pelo magistrado a quo em
data anterior à concessão da liminar por esta relatoria.
Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de LUIZ MIGUEL DE MELO HIPÓLITO,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Karla Peregrino Sotilo, do
Plantão Judicário da Comarca de Itu, sob a alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção da sua
custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação
idônea e a desproporcionalidade da medida, salientando a pequena
quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083786-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Exsurge dos autos que, em 2 de maio de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06.
A liminar foi parcialmente deferida para
revogação da prisão preventiva do paciente, fixando-lhe medidas
cautelares alternativas (fls. 67/70).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 77/78) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 81/82).
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, em data anterior ao deferimento parcial do
pedido liminar por esta relatoria, o magistrado a quo já havia
revogado a prisão preventiva do paciente, sendo o alvará de soltura
cumprido em 05/05/2020.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083786-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4